Tribunal: STF
Processo: ARE 1293751
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2021. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCUSSÃO SOBRE A FORMA DE INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, revela-se inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor concursado do Conselho de Fiscalização Profissional. Precedente do Plenário. 



    2. No caso concreto, conforme se depreende do acórdão recorrido, o Recorrido foi admitido por concurso público, mas em decorrência da nulidade da última fase do certame (entrevista), houve alteração na ordem de classificação dos aprovados.



    3. Considerando que o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade do contrato, eventual divergência a tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.